Tribunal: TJDFT
Processo: 0749881-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0749881-93.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: NICIO DE OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais n. 0746170-77.2024.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu a tutela provisória requerida para determinar-lhe a autorização e o custeio da cobertura de internação domiciliar do agravado nos termos da prescrição médica no prazo de quarenta e oito horas (48h) sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (id 216141971 dos autos originários). A agravante juntou a guia de recolhimento correspondente (id 66505602). O documento indicado como comprovante de pagamento, no entanto, não permite a indene comprovação do pagamento do preparo. A documentação mencionada foi emitida pela própria agravante e não possui qualquer informação que o vincule ao processo correspondente e permite aferir neste momento a reversão dos valores aos cofres da Secretaria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intime-se a agravante para recolher o preparo recursal em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Prazo de cinco (5) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator